Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NÃO OBSERVÂNCIA PELA PARTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O alcance definitivo do patrimônio da empresa que supostamente resultou de sucessão empresarial irregular, mas que não participou da relação jurídica originária, deve ser precedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora primária, ou seja, é necessária a observância da regra preceituada pelos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.